Tribunal: TJDFT
Processo: 0710248-04.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FILHA MATRICULADA EM CURSO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULAR. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução dos alimentos prestados pelo apelante à sua filha, ora apelada, fixados pelo juízo singular.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1694, § 1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
4. A obrigação em prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 (dezoito) anos é medida excepcional, incumbindo ao alimentando comprovar a impossibilidade de prover à própria subsistência pelo seu trabalho (art. 1695 do Código Civil).
5. Comprovada a possibilidade do genitor e, tratando-se de filha com idade superior a 18 (dezoito) anos, que se dedica exclusivamente aos estudos, há necessidade do recebimento da prestação alimentícia, diante da impossibilidade de prover o próprio sustento em função dos estudos.
6. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução do valor dos alimentos fixados na sentença. 6.1. O valor fixado pelo Juízo singular, portanto, não merece reforma, mostrando-se razoável e proporcional a prestação de alimentos no montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração mensal recebida pelo alimentante.
7. Apelação conhecida e desprovida.